Tribunal: CARF
Processo: 10380.723718/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723718/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO
Só devem ser considerados para fins de dedução da base de cálculo do tributo,
os valores efetivamente comprovados como pagamento de pensão alimentícia
no respectivo ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 22 a 30, foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 9.120,31 para Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar, código de receita 2904, no valor de R$
11.927,94, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros de mora, sendo que já havia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723718/2010-84
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723718/2010-84

sido restituído ao contribuinte a importância de R$ 8.448,41, relativos ao ano-calendário
2007, exercício 2008.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 23 a 28, o lançamento é
decorrente da constatação das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – confrontando o valor
dos rendimentos tributáveis declarados (R$ 83.279,04) com aqueles informados em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf (R$ 85.722,29), constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 2.443,25,
recebidos de Robert Bosch Limitada, CNPJ n.o 45.990.181/0001-89.
b) Dedução Indevida de Dependentes – Em decorrência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de R$ 1.584,60, correspondente à dedução indevida com
Dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência.
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas – Em decorrência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de R$ 9.639,10 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública –
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 27.937,50
deduzido indevidamente a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação.
e) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 1.732,50 deduzido indevidamente
a título de Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
f) Dedução Indevida de Despesas com Instrução – Em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 2.480,66 deduzido indevidamente
a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
alegando, em síntese, o que segue:
Dedução Indevida de Dependentes – alega que a glosa de R$ 1.584,60 é indevida, pois a
dependente Nicole Reis de Almeida Castro, nascida em 06/02/2002 é sua filha;
Dedução Indevida com Despesas de Instrução – alega que o valor de R$ 2.480,66
refere-se a despesas com instrução da filha Nicole de Almeida Castro, com idade até 21
anos, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – alega que o valor de R$ 27.937,50
refere-se a pagamento efetuado para Niedja Moura Wanderley, CPF n.o 333.434.974-87,
a título de pensão alimentícia judicial, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de divorcio consensual;
Omissão de Rendimentos – alega que não houve omissão de rendimentos da fonte
pagadora Robert Bosch Limitada, CNPJ n.o 45.990.181/0001-89, pois foi recebido
apenas o valor declarado de R$ 83.279,04.
O contribuinte concorda com a glosa de dedução indevida de Previdência Privada e
Fapi, no valor de R$ 1.732,50 e Despesas Médicas no valor de R$ 9.639,10.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723718/2010-84

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução efetuada referente à pensão alimentícia.
A decisão de primeira instância assim decidiu:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação ora analisada constata-se que a mesma é parcial, vez que o
contribuinte concorda com a glosa de dedução indevida de Previdência Privada e Fapi,
no valor de R$ 1.732,50 e Despesas Médicas no valor de R$ 9.639,10.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo definitiva a exigência no
que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrava.
Omissão de Rendimentos
O contribuinte alega que não houve omissão de rendimentos, pois recebeu da fonte
pagadora Robert Bosch Limitada, CNPJ n.o 45.990.181/0001-89 apenas o valor
declarado.
Ocorre que o contribuinte informou em sua declaração do ano-calendário 2007 ter
recebido da fonte pagadora Robert Bosch Limitada, rendimentos tributáveis no valor de
R$ 83.279,04, ao mesmo tempo em que traz aos autos o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pela Roberto Bosch Limitada,
dando conta de que os rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte, no ano-calendário
de 2007, foram de R$ 85.722,29 (fls. 6), coincidente com aquele apurado pelo Fisco.
Portanto, mantém-se a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 2.443,25, que
corresponde a diferença entre o valor declarado de R$ 83.279,04 e o valor constante do
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido
pela Roberto Bosch Limitada, no valor de R$ 85.722,29 (fls. 6).
Deduções
As deduções pleiteadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual a título de
dependentes, despesas com instrução e pensão alimentícia judicial estão disciplinadas
no art. 8.o, II, “a”, “c” e “f” e art. 35 da Lei n.o 9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723718/2010-84

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
No caso dos autos, o contribuinte comprova a relação de dependência da filha Nicole
Reis de Almeida Castro, nascida em 06/02/2002, por meio da Certidão de Nascimento
de fls. 8, devendo ser restabelecida a dedução de dependentes conforme pleiteada pelo
contribuinte, no valor de R$ 1.584,60.
Comprova também as despesas com instrução da filha Nicole Reis de Almeida Castro,
conforme documento emitido pelo Colégio Antares, CNPJ n.o 07.335.284/0001-16,
referente anuidade escolar do ano letivo de 2007 (fls. 9 e 10), devendo ser restabelecida
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723718/2010-84

a dedução com despesas de instrução conforme pleiteada pelo contribuinte, no valor de
R$ 2.480,66.
No que tange à dedução pleiteada a titulo de pensão alimentícia judicial, observa-se que
o contribuinte informou em sua declaração o pagamento de pensão alimentícia em nome
de Niedja Moura Wanderley, CPF n.o 333.434.974-87, no valor de R$ 27.937,50,
glosados por falta de comprovação.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresenta cópia da Ação de Divorcio
Consensual, na qual consta que “a pensão alimentícia em favor das filhas, será de 6,25
salários mínimos, sendo 3.12,5 salários mínimos para cada uma delas. A pensão
alimentícia será paga em duas parcelas, nos dias 15 e 30 de cada mês.” (fls. 17),
todavia, não apresenta os comprovantes dos pagamentos efetuados.
No intuito de comprovar os pagamentos efetuados a titulo de pensão alimentícia, o
contribuinte apresenta cópia da DIRPF/2008 de Niedja Moura Wanderley (fls. 11 a 16),
entretanto, a mesma não é documento hábil e suficiente para comprovar o pagamento de
pensão alimentícia pretendido pelo impugnante. Para comprovar a dedução pleiteada
deveria o impugnante ter carreado aos autos um documento capaz de comprovar a
transferência/entrega dos valores às beneficiárias da pensão alimentícia, por exemplo,
comprovante de deposito ou transferência bancaria identificados, cheque nominativo,
extrato bancário, ou mesmo recibo assinado pelas beneficiárias da pensão, ou pelo
representante legal, discriminando a natureza e o valor dos pagamentos efetuados.
Portanto, há que se manter a glosa de pensão alimentícia judicial no valor de R$
27.937,50, por falta de comprovação do pagamento.
Efeitos da Decisão
Seguindo o entendimento acima exposto, procedo à reconstituição do imposto devido
no ano-calendário 2007, conforme tabela abaixo:
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido - Ano-calendário 2007
Valor em Reais -R$
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
83.279,04
2) Rendimentos Omitidos
2.443,25
3) Deduções Declaradas
47.164,29
4) Deduções Glosadas
43.374,36
5) Deduções Restabelecidas
4.065,26
6) Base de Cálculo (1+2-3+4-5)
77.867,10
7) Imposto Devido[(BC x 27,5%) - 6.302,32]
15.111,13
8) Contr. Prev. Empregado Doméstico
593,60
9) Total do Imposto Pago (Retido R$ 12.155,94 – Já Restituído R$ 8.448,41)
3.707,53
10) Saldo de Imposto a Pagar após alterações (7-8-9)
10.810,00
Conclusão
Por todo exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário exigido no valor de R$ 10.810,00.
É como voto.
Florianópolis – SC, 23 de maio de 2014.
Marlete Marchi – Relatora
Conforme visto acima, a decisão de piso manteve a glosa relativa à pensão
alimentícia sob o argumento de que: “Para comprovar a dedução pleiteada deveria o
impugnante ter carreado aos autos um documento capaz de comprovar a transferência/entrega
dos valores às beneficiárias da pensão alimentícia, por exemplo, comprovante de deposito ou
transferência bancaria identificados, cheque nominativo, extrato bancário, ou mesmo recibo
assinado pelas beneficiárias da pensão, ou pelo representante legal...”.
Em seu recurso, o contribuinte apresenta declaração (efls. 54) da Sra. Niedja
Moura Wanderley, mãe das beneficiárias da pensão, onde afirma que o autuado pagou no ano de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723718/2010-84

2008 à título de pensão alimentícia das suas filhas Graziela Castro e Andreza Castro o valor de
R$ 25.353,00.
Contudo, referida declaração se refere ao período de 01/2008 a 12/2008 e a
presente autuação é do ano calendário 2007, logo não se presta para confirmar o efetivo
pagamento das deduções efetuadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 61
DF CARF MF
Original